Tribunal: TJDFT
Processo: 0724072-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724072-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: GONCALVES NETO ENGENHARIA E CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra a r. decisão proferida no cumprimento de sentença movido em seu desfavor por GONÇALVES NETO ENGENHARIA E CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - EPP, na qual foi rejeitada a sua impugnação ao cumprimento de sentença. O executado/agravante narra o trâmite processual, alegando que não foi apreciado pelo magistrado o pedido de realização de nova perícia, formulado desde o acolhimento da impugnação ao primeiro laudo pericial. Explana que, em sede de liquidação, foram homologados os cálculos produzidos unilateralmente pela liquidante/agravada, deixando-se de observar o art. 480 do CPC. Assevera que as exigências regulatórias previstas na Resolução Normativa n. 63, de 2003, da ANS, foram observadas, acrescentando que não foi fixado, no acórdão condenatório, o percentual a ser restituído ou valor líquido e certo, restando expresso que o valor excedente deveria ser apurado em liquidação de sentença. Menciona caso concreto semelhante, em que os autos foram remetidos à Contadoria Judicial diante da complexidade dos cálculos. Aponta excesso de execução, argumentando que a r. decisão viola o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, do CPC, por não enfrentar os seus argumentos. Discorre sobre as balizas instituídas pelo v. acórdão prolatado na fase de conhecimento. Impugna os cálculos apresentados pela exequente/agravada. Aduz que a matéria é oponível em impugnação ao cumprimento de sentença. Tece considerações a esse respeito. Argumenta que nenhum dos segurados sofreu reajuste declarado como indevido pelo v. acórdão, por não ter passado pela mudança de faixa etária durante a vigência do contrato de plano de saúde. Alega serem indevidos os juros cobrados pela parte exequente/agravada. Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, que sejam reconhecidas as omissões constantes na r. decisão, a fim de acolher a impugnação ou, subsidiariamente, que seja a r. decisão cassada para que o juízo originário analise os argumentos apresentados. Preparo recursal (ID 27636887 e 27636888). DECIDO. Conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Compulsando os autos, verifica-se que o v. acórdão exequendo foi objeto de liquidação de sentença, fase em que foi proferida decisão homologatória dos cálculos apresentados pela parte liquidante, ora agravada. Ato contínuo, prosseguiu-se ao cumprimento definitivo de sentença. Contudo, observa-se que o executado/agravante se insurgiu contra a referida decisão homologatória por meio do Agravo de Instrumento n. 0709774-12.2021.8.07.0000, estando pendente de julgamento os embargos de declaração opostos nesses autos. Logo, a suspensão da eficácia da decisão ora agravada é medida que se impõe, pois o prosseguimento do cumprimento de sentença antes que transite em julgado o valor homologado em liquidação de sentença representa risco de dano de difícil reparação. Frente às razões supra, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar contrarrazões. Oficie-se. Brasília, DF, 29 de julho de 2021 14:52:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator